Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. COISA JULGADA. ART. 525 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Alegação de excesso de execução e pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur.
3. Decisão agravada afastou o excesso de execução e determinou o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução a justificar a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial é líquido, certo e delimitado, com definição expressa dos valores devidos, índices de correção monetária e termo inicial dos juros de mora.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença não demonstrou, de forma específica e analítica, o alegado excesso de execução, em desacordo com o art. 525, §1o, III, e §5o, do CPC.
6. A divergência apontada decorre da exclusão indevida, pelo executado, de encargos expressamente previstos no título judicial, o que configura afronta à coisa julgada.
7. A remessa à Contadoria Judicial é desnecessária quando os cálculos demandam mera aplicação aritmética dos critérios fixados na sentença.
8. O princípio da menor onerosidade não autoriza a modificação dos critérios estabelecidos no título judicial.
9. Inexistente demonstração concreta de risco decorrente de atos constritivos, sendo incabível a antecipação de discussão hipotética.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de execução a divergência decorrente da exclusão, pelo executado, de encargos expressamente previstos no título judicial. 2. É desnecessária a remessa à Contadoria Judicial quando os cálculos decorrem da simples aplicação dos critérios definidos na sentença. 3. O princípio da menor onerosidade não autoriza a flexibilização da coisa julgada.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §1o, III, §5o, e 805.